Tribunal: CARF
Processo: 11831.003502/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.003502/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.896 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
UNILEVER BESTFOODS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1997
REVISÃO DE ACÓRDÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Contra as decisões proferidas pelos órgãos colegiados do CARF são cabíveis
apenas Embargos de Declaração, Recurso Especial e Agravo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não acolher o
pedido de revisão formulado pela unidade responsável pela administração do tributo, por não
restar configurada hipótese de revisão a que alude o art. 60 da Portaria MPS n° 88/2004.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face da decisão da 02a CaJ -
Segunda Câmara de Julgamento do CONSELHO DE RECURSOS PREVIDÊNCIA SOCIAL,
relacionada à NFLD 0035.322.544-4, fls. 781 a 796.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.003502/2007-19
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.896 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003502/2007-19

Retorna o presente após conversão em diligência determinada por esta Cãmara
(despacho, de 22/02/2005 - fl. 678), para que o órgão previdenciário "aponte o número
total de representantes comerciais autônomos que, no seu entender, mantiveram vínculo
empregatício com a empresa (RMB), identificando-os pelo nome e, se for o caso,
discriminando a razão social das pessoas jurídicas as quais estavam vinculados",
conforme havia sido determinado no Acórdão n° 00128/2003 (fl. 660).
É de se relatar que foi lavrada Notificação. Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD,
em 30/03/2001, contra a empresa RMB Ltda de contribuições devidas à Seguridade
Social, correspondentes à parte patronal, a dos segurados, as destinadas ao
financiamento da complementação das prestações pagas por acidente de trabalho (até a
competência 06/1997), as destinadas ao financiamento dos benefícios, concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (a partir da competência 07/1997, inclusive) e as destinadas aos Terceiros
.(Salário-Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), incidentes sobre a remuneração
paga na forma de salário indireto a segurados empregados, considerados pela notificada
como autônomos, no período de 01/1995 a 12/1997. O crédito refere-se à empresa
INBASA – Industria Brasileira de Alimentos, incorporada pela notificada em
31/12/1997.
Apresentou o recorrente impugnação tempestiva, sendo o lançamento fiscal julgado
parcialmente procedente pelo INSS, por meio da Decisão-Notificação
n°
21.401.4/0207/2002.
Inconformado com a decisão, o ex-sócio da empresa sucedida interpôs recurso ao
CRPS, dentro do prazo regulamentar, requerendo, a .improcedência do débito e
argumentando que os representantes comerciais sequer eram empregados, do notificado,
que não incide contribuição providenciaria no pagamento de comissões, bem como que
o relatório fiscal não contém os requisitos necessários, vez que não foram relacionadas
as empresas de representação, nem os sócios considerados empregados.
Apresentadas as contra-razões e submetido, o recurso a julgamento, decidiu-se por
converter em diligência, para que o recorrente/exibisse documentação que comprovasse
que a notificada se tratava de sociedade limitada, e que dela era sócio, à época dos fatos
geradores (Acórdão n° 00181/2002, de 24/10/2002, fls.503 a 507).
Sem o cumprimento da diligência determinada, retornaram os autos à Câmara, vez que
entendeu a Autarquia que o recurso encontrava-se deserto. Submetido a novo
julgamento, foi convertido em diligência, entendendo o relator pela não deserção do
recurso e que deveria ser o recorrente intimado da informação de fls. 508/524, para,
querendo, se manifestar (Acórdão n° 00185/2003. de 20/02/2003, fls. 582 a 586).
Cumprida a diligência e submetido a novo julgamento, foi convertido em diligência,
para que se verificasse a necessidade de pronunciamento do Exmo. Sr. Ministro da
Previdência Social acerca da admissibilidade ou não do recurso interposto pelo sócio,
pessoa física, da empresa notificada, desprovido de depósito recursal, antes da Lei n°
10.684/03 (Acórdão n° 00553/2003, de 25/06/2003, fls. 639 a 642).
Por meio do Despacho DAJ/JMC n° 0671/2003 (fls. 653 a 656), a Divisão de Assuntos
Jurídicos do CRPS sugeriu que os autos fossem remetidos à origem para conceder prazo
de trinta dias para que o sócio recorrente efetuasse o depósito recursal, sob pena de não
prosseguimento do recurso, e encaminhou os autos a esta Câmara para julgamento,
considerada como competente para decidir acerca do conhecimento ou não do recurso.
Submetido novamente a julgamento, decidiu-se pelo conhecimento do recurso
interposto pelo ex-sócio da empresa sucedida e pela conversão em diligência para que
fosse apontado o número total de representantes comerciais autônomos que mantiveram
vínculo empregatício com a empresa, identificando-os pelo nome e, se for o caso,
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.896 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003502/2007-19

discriminando a razão social das pessoas jurídicas as quais estavam vinculados
(Acórdão n° 000128/2003, de 23/10/2003, fls. 657 a 663).
Foi anexado aos autos requerimento do ex-sócio da empresa sucedida em que solicita
juntada de decisão judicial que acolheu a tese da inexigibilidade do depósito prévio para
a pessoa física, co-responsável pela obrigação tributária, interpor recurso voluntário em
nome próprio ao CRPS (fls. 665 a 670).
O INSS, por sua vez, Informa que o julgamento do processo em epígrafe depende do
julgamento a ser proferido na NFLD n° 35.010.557-0, em que se discute a legalidade do
ato praticado pelo Fisco em desconsiderar a forma de contratação de trabalhadores pela
notificada e admitir a existência do vínculo empregatício entre as apartes. É que os fatos
que ensejaram os dois lançamentos são idênticos, tendo sido procedida à lavratura de
duas notificações apenas por se tratar de período em que ainda não havia sido
consumada a incorporação da INBASA pela notificada.
Informa ainda o órgão previdenciário que elaborou pedido de revisão do Acórdão n°
000127/2003, de 23/10/2003, proferido nos autos,; do processo NFLD ne 35.010.557-0,
encaminhando-os a esta Câmara. Assim, o processo referente à NFLD n° 35.322.544-4
deverá restar sobrestado, no aguardo do julgamento do referido pedido de revisão.
Cientificado o sujeito passivo acerca do pedido de revisão, em atenção ao decidido no
Acórdão n° 0000447/2004, e apresentadas as contra-razões, a decisão colegiada
proferida foi no sentido de não conhecer do pedido de revisão-formulado, cabendo ao
órgão previdenciário dar cumprimento à diligência determinada no Acórdão;.n°:
000127/2003, diligência esta idêntica à requerida no Acórdão n° 000128/2003. .
No autos da notificação fiscal em epígrafe, por meio do despacho de fl. 678,
determinou-se que autos permanecessem sobrestados, até o cumprimento, por parte do
órgão previdenciário, da diligência solicitada no Acórdão n° 000128/2003.
Em atendimento à diligência requerida, o órgão previdenciário informa que “o número
total de representantes, seus nomes e a da pessoa jurídica, de acordo com as fls. 118 do
relatório fiscal, estão no ANEXO II - DOSSIÊ DE REPRESENTANTES; que se
encontra nas fls. 520/528, vol. 1o da NFLD n° 35.010.557-0". Aduz ainda que o Sr. João
Alves de Queiroz Filho é parte ilegítima para interpor recurso, vez que carece de
qualquer interesse econômico ou jurídico para recorrer (fls. 682 a 685).
Cientificado, o ex-sócio da empresa sucedida apresenta sua manifestação, em que rebate
os argumentos expedidos pelo órgão previdenciário e pugna pela insubsistência do
crédito previdenciário.
E o relatório
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte à contribuinte.
Após a impetração de recurso da decisão de primeira instância pela contribuinte, o
órgão julgador de segunda instância decidiu dar PROVIMENTO PARCIAL, no sentido de
excluir o lançamento relativo aos "representantes comerciais" não relacionados no Anexo II -
DOSSIÊ DOS REPRESENTANTES, e reformar, se for o caso, os valores da exação referente
aos segurados empregados, em observância ao teto do salário-de-contribuição, considerando,
cumulativamente, as duas inscrições do segurado: como contribuinte individual e, como
segurado empregado nos termos da fundamentação acima apresentada, de acordo com a seguinte
ementa:
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.896 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003502/2007-19

PREVIDÊNCIA. CUSTEIO. RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO POR
SÓCIO DA NOTIFICADA. DISPENSA DE DEPÓSITO RECURSAL.
DECADÊNCIA. PRAZO DE 10 ANOS. ART. 45, DA LEI N. 8.212, 1991.
COMPETÊNCIA
DO
ÓRGÃO
PREVIDENCIÁRIO
PARA
O
LANÇAMENTO.
REPRESENTANTE
COMERCIAL
RELAÇÃO
EMPREGATÍCIA.
CONFIGURAÇÃO
DE
PARTE
DOS
REPRESENTANTES COMERCIAIS COMO EMPREGADOS. EXCLUSÃO
DE PARTE DO LANÇAMENTO. SELIC. IMPOSSIBILIDADE DA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA SE RECUSAR AO CUMPRIMENTO
DE NORMA SUPOSTAMENTE INCONSTITUCIONAL.
1. Em atenção aos arts. 13, caput, da Lei n. 8.620/93 e 58, II, da Lei n.
9.784/99; e considerando que o recurso foi interposto antes da vigência da Lei
n: 10684/03; não há dever de depósito recursal para processamento de recurso
aviado por sócio de empresa por cota de responsabilidade limitada;
2. Estatui o artigo 30, inciso I, alíneas "a" e "b", que a empresa é obrigada a
arrecadar e recolher a contribuição dos segurados a seu serviço, nos prazos
estipulados na legislação providenciaria. Versa o art. 45 da Lei n° 8.212/91,
que o direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-
se após 10 (dez) anos contados: "I - do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o crédito poderia ter sido constituído; II - da data em que se
tornar definitiva, a decisão que houver anulado, por vicio formal, a constituição
de crédito anteriormente efetuada";
3. O Auditor Fiscal da Previdência Social - no exercício de atividade vinculada
e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, art. 142, CTN, ao
constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador
avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições referidas no
inciso I, do caput do art. .9°, RPS, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e
efetuar o enquadramento como segurado empregado [art. 229, § 2o, do RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, Redação dada pelo Decreto n° 3.265,
de 29/11/99];
4. É dever da Administração Tributária a plena caracterização do fato gerador,
para que, se evite a improcedência dos lançamentos realizados ou mesmo a
decretação de nulidade desses.
5. Em respeito .ao princípio da legalidade, não pode a autoridade
administrativa " se recusar ao cumprimento de lei, mesmo flagrantemente
constitucional.
6. A multa moratória e a taxa de juros SELIC encontram fundamento nos
artigos 34 e 35 da Lei n.° 8.212/91.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
Não satisfeita com o acórdão da decisão de segunda instância, em 20 de Abril de
2007, o Serviço do Contencioso Administrativo proferiu PEDIDO DE REVISÃO DO
ACÓRDAO da 2a CaJ, sob os argumentos de que as Câmaras de Julgamento e Juntas de
Recursos do CRPS poderiam rever, enquanto não ocorrida a prescrição administrativa, de oficio
ou a pedido, suas decisões quando, entre outros motivos, o julgamento se der em razão de
matéria diversa da contida nos autos.
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.896 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003502/2007-19

Tempestivamente, após O PEDIDO DE REVISÃO prolatado pelo Serviço do
Contencioso Administrativo, houve a interposição de contra-razões pela contribuinte às fls. 819 a
835, refutando os termos do lançamento e do PEDIDO DE REVISÃO.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo que, a contenda diz respeito à autuação referente ao lançamento
das contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte patronal, a dos
segurados, as destinadas ao financiamento da complementação das prestações pagas por acidente
de trabalho (até a competência 06/1997), as destinadas ao financiamento dos benefícios,
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (a partir da competência 07/1997, inclusive) e as destinadas aos Terceiros
(Salário-Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), incidentes sobre a remuneração paga na
forma de salário indireto a segurados empregados, considerados pela notificada como
autônomos, no período de 01/1995 a 12/1997.
Inicialmente foi proferida a Decisão Notificação de no 21.401.4/0207/2.002,
referente à NFLD em questão, no caso, a 35.322.544-4, anexa às fls. 497 a 503, decidindo pela
manutenção em parte da autuação, sob a alegação de que foram utilizados os argumentos da
NFLD 35.010.557-0 apenas para caracterizar os representantes comerciais como segurados
empregados, não sendo necessária a relação nominal de todos os beneficiários dos pagamentos
efetuados a titulo de Prêmio Incentivo Produção.
Em contestação à decisão notificação acima mencionada, a contribuinte interpôs
recurso ao Conselho de Recurso da Previdência Social (CRPS), fls. 511 a 524, alegando falta de
embasamento legal para o enquadramento dos representantes comerciais como empregados e
também suscitando a necessidade de individualizar cada um dos prestadores que trabalharam
para a empresa da recorrente na execução da representação, pois o fato gerador não é o valor
encontrado em um lançamento contábil, mas sim o pagamento de salários, que deveriam ser
individualizados.
Nas contra-razões apresentadas pelo fisco, fls. 536 a 544, há a argumentação de
que não tendo a empresa apresentado à fiscalização todos os documentos que lhe foram
solicitados, não há que se discutir o fato de a fiscalização notificante ter efetuado o lançamento
com base apenas na contabilidade da contribuinte.
Na análise da Decisão Notificação, o órgão prolator da decisão de segunda
instância, de acordo com o voto vencido, para melhor esclarecer a situação, era necessária
diligência junto à unidade de origem, pois, considerando a relação de prejudicialidade entre a
NFLD em exame e a NFLD n° 35.010.557-0 e que nos autos desta foi proferida decisão
colegiada em que, mais uma vez, se determinou o cumprimento da diligência requerida no
acórdão n° 00127/2003, não existiria outra alternativa a não ser a de converter o presente
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.896 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003502/2007-19

julgamento em diligência para que os autos fossem remetidos ao órgão de origem, onde deverão
ficar sobrestados, até que a referida diligência seja cumprida e, após o sugerido, que os autos
deveriam retornar, juntamente com os da NFLD n° 35.010.557-0, para julgamento em conjunto.
No caso, a suscitada diligência dizia respeito à enumeração de todos os beneficiários dos
supostos prêmios de incentivo à produção, além dos 354 já enumerados.
Em entendimento divergente, conforme já mencionado, a decisão ora recorrida,
após várias diligências no sentido da obtenção de informações mais precisas sobre o lançamento
e sobre os argumentos do contribuinte apresentados por ocasião de sua impugnação, através do
voto vencedor, apresentado pelo representante dos contribuintes, enfatizando a desnecessidade
da diligência solicitada, terminou por dar provimento parcial à impugnação, no sentido de.
excluir o lançamento relativo aos "representantes comerciais" não relacionados no Anexo II -
DOSSIÊ DOS REPRESENTANTES, e reformar, se for o caso, os valores da exação referente
aos segurados empregados, em observância ao teto do salário de contribuição, considerando,
cumulativamente, as duas inscrições do segurado: como contribuinte individual e, como
segurado empregado nos termos da fundamentação apresentada.
No caso, a autuação diz respeito à consideração como contribuintes empregados,
centenas de representantes comerciais. O órgão julgador de SEGUNDA instância, em diligência,
solicitou várias vezes que fossem enumerados todos os representantes legais, além dos
constantes do Anexo II - DOSSIÊ DOS REPRESENTANTES. Considerando que a unidade de
origem não se desincumbiu da demanda emanada pelo órgão julgador de primeira instância, este
terminou por considerar dispensável a conclusão da diligência, porém, mantendo a autuação
apenas dos representantes comerciais constantes da referida relação, anexada ao processo.
Analisando de forma resumida os autos deste processo, observa-se os seguintes
procedimentos:
1 – A autuação diz respeito à NFLD 35.322.544-4, em que a fiscalização, através
do TIAF, mesmo intimando a contribuinte a apresentar a relação dos representantes, vendedores
e supervisores, sem resposta, autuou a empresa, utilizando as informações constantes das contas
dos livros DIÁRIO E RAZÃO, mencionando os termos do relatório da NFLD 35.010.557-0 para
caracterizar os beneficiários das contribuições previdenciárias, através do recebimento do
“premiun card’.
2 – Após a impugnação, foi proferida a Decisão Notificação, fls. 497 a 503, dando
parcial provimento.
3 – A contribuinte impetrou recurso ao CRPS, fls. 511 a 524, sob os argumentos
de que a fiscalização do INSS relacionou como fato gerador o pagamento efetuado de acordo
com o resultado dos valores encontrados no Livro Diário da INBASA (Incorporada pela
Arisco/RMB).
4 – O julgamento de segunda instância do CRPS, pela 02a CaJ - Segunda Câmara
de Julgamento, fls. 780 a 796, na análise do recurso, para a caracterização dos beneficiários,
utilizou os dados da NFLD 35.010.557-0 apenas como parâmetro, não fugindo aos motivos do
lançamento da NFLD 35.322.543-6. No caso, foi DADO PARCIAL PROVIMENTO no sentido
de excluir o lançamento relativo aos "representantes comerciais" não relacionados no Anexo II -
DOSSIE DOS REPRESENTANTES, e reformar, se for o caso, os valores da exação referente
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.896 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003502/2007-19

aos segurados empregados, em observância ao teto do salário-de-contribuição, considerando,
cumulativamente, as duas inscrições do segurado: como contribuinte individual e, como
segurado empregado nos termos da fundamentação acima apresentada.
5 – O Serviço do Contencioso Administrativo proferiu PEDIDO DE REVISÃO
DO ACÓRDA0 834/2006 DA 2a CaJ, fls. 801 a 804, sob os argumentos de que as Câmaras de
Julgamento e Juntas de Recursos do CRPS poderiam rever, enquanto não ocorrida a prescrição
administrativa, de oficio ou a pedido, suas decisões quando, entre outros motivos, o julgamento
se der em razão de matéria diversa da contida nos autos, conforme o art. 60 da Portaria MPS
n° 88, que aprova o regimento interno do Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS, a
seguir transcrito (GN):
Art. 60. As Câmaras de Julgamento e Juntas de Recursos do CRPS poderão rever,
enquanto não ocorrida a prescrição administrativa, de oficio ou a pedido, suas decisões
quando:
( ... )
IV — for constatado vicio insanável.
§ 1° Considera-se vicio insanável, entre outros:
III - o julgamento de matéria diversa da contida nos autos;
5 – No referido PEDIDO DE REVISÃO, basicamente foi utilizado o argumento
de que uma parte do chamados 'representantes comerciais' identificados e listados no Anexo II -
Dossiê dos Representantes, podem até ser comuns aos dois processos, mas não há como se
afirmar categoricamente que todos o sejam, sem uma grande dose de incerteza, nem identificar
quais o seriam e quais não o seriam, mormente porque a empresa assim não o dispôs na sua
contabilidade, conforme se extrai do próprio relatório fiscal.
6 – No caso, segundo o pedido de revisão, o julgamento deveria ser convertido em
diligência do processo, determinando que a fiscalização retorne ao contribuinte e apresente um
TIAD específico para que a notificada apresente os documentos referentes aos representantes
comerciais caracterizados como segurados empregados da empresa INBASA,
7 – Uma vez intimada do pedido de revisão pelo órgão previdenciário, a
contribuinte protocolou contra razões, fls. 819 a 834, demonstrando insatisfação em razão do
ingresso pela Receita Federal do “inusitado pedido de revisão do acórdão, onde foi alegado que o
CRPS julgou matéria diversa daquela contida nos autos", argumentando que, com a transferência
da competência de julgamento para o Segundo Conselho de Contribuintes, atual CARF, inexiste
previsão para o agitamento do pedido de Revisão e que, na improvável hipótese de ser acatado o
pedido de revisão, inexiste outra solução a ser dada, que a de anular a NFLD.
Ao analisar os argumentos apresentados pelo Serviço do Contencioso
Administrativo, contrastando com as contra-razões apresentadas pela contribuinte, entendo não
ser cabível a arguida revisão da decisão, pois, além de não concordar com os argumentos
utilizados, onde é informado que o julgamento se deu em razão de matéria diversa da contida nos
autos, o atual Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de junho de 2015 não prevê tal revisão.
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.896 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003502/2007-19

De fato, o voto vencedor do acórdão de segunda instância em ataque, terminou
por optar pela desnecessidade da diligência para a enumeração dos demais beneficiários,
devendo o processo ser julgado com os dados de que dispunha, mantendo a autuação apenas em
relação aos 354 beneficiários enumerados no processo relacionado ao auto de infração de no
35.010.557-0, conforme os trechos do referido voto vencedor, a seguir transcrito:
Nesse sentido, a ausência da relação de todos os representantes comerciais autônomos,
"identificando-os pelo nome, se for o caso, discriminando a razão social das pessoas
jurídicas as quais estavam vinculados", além da demonstração clara e precisa dos
requisitos da relação de emprego - pessoalidade, onerosidade e subordinação
importaram em prejuízo à Notificada, por preterição ao seu direito de defesa. Logo, em
atenção ao preceito do art. 31, inciso II, da Portaria MPS n. 520, de 2004, são nulos os
atos administrativos que incorram em preterição do direito de defesa do contribuinte ou
do sujeito passivo.
Portanto, apenas pode subsistir lançamento em relação aos representantes comerciais
autônomos caracterizados como segurados;,,érriprégadàS''.0 constantes do Anexo II -
DOSSIE DOS REPRESENTANTES, que se encontra nas fls. 520/528, vol. 1o da NFLD
n. 35.010.557-0. No que tange ao demais, nulo é o lançamento.
Além do mais, com a transferência das atribuições do contencioso administrativo
do CRPS para o CARF, não mais existe a previsão de revisão de ofício.
Senão, veja-se a seguir, o artigo pertinente do RICARF, que trata dos recursos:
Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração;
II - Recurso Especial; e
III - Agravo. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016).
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer das contra-razões
apresentadas pela contribuinte, no sentido de não acolher o pedido de revisão formulado pela
unidade responsável pela administração do tributo, por não restar configurada hipótese de
revisão a que alude o art. 60 da Portaria MPS n° 88/2004.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 1818
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.896 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003502/2007-19

Fl. 1819
DF CARF MF
Original